Tribunal: TJES
Processo: 0000107-68.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-68.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONAI SOUTO VILA NOVA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DOS MODULADORES DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ACUSADOS QUE SE DEDICAVAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DECOTE DAS PENAS DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL E JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIAS ATINENTES À EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

3. A quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos, justifica a exasperação das penas-base acima dos mínimos legais, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

4. Não se pode aplicar o privilégio previsto pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, se presentes elementos concretos, como os depoimentos dos policiais ouvidos nos autos, onde foram categóricos em afirmar que os réus são conhecidos no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes e a utilização de petrechos, como balança de precisão e sacolas para embalagem, que indicam a conduta profissional e a dedicação deles a atividades criminosas.

5. Nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, aplicadas penas de reclusão superiores a 04 (quatro) anos e inferiores a 08 (oito), e, tratando-se de réus tecnicamente primários e possuidores, em sua totalidade, das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto.

6. Sendo as penas privativas de liberdade superiores a quatro anos, não há que se falar em suas substituições por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

7. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

8. A detração e a concessão de justiça gratuita são matérias atinentes ao juízo da execução.

9. Não há como se acolher os pedidos de aguardar o recurso em liberdade, se subsistem os motivos que ensejaram as segregações dos réus, que permaneceram presos durante toda a instrução criminal, além do que, encontrando-se o feito em fase de julgamento dos recursos de apelação, tais pedidos restam prejudicados.

10.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000107-68.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONAI SOUTO VILA NOVA, CARLOS EDUARDO LIMA, EVERSON CARTACHO SANTOS, JOSEVAN SILVA DOS SANTOS, ADILSON LIMA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HELIELTON BARREIRA VASCONCELOS - ES15177-A
Advogado do(a) APELANTE: HELIELTON BARREIRA VASCONCELOS - ES15177-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCYLIA FABIANA ACIOLI RALF DO NASCIMENTO - ES33369, SUELLEN DUARTE GUIMARAES - ES33256

V O T O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS, EVERSON CARTACHO DOS SANTOS, ADILSON LIMA FELIX, CARLOS EDUARDO LIMA
e
ADONAI SOUTO VILA NOVA
, contra a sentença de fls. 408/412, proferida pelo nobre Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
JOSEVAN, EVERSON
e
CARLOS EDUARDO,
às penas idênticas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e,
ADILSON
e
ADONAI,
às similares penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de Carlos Eduardo e Adonai, pugna pela absolvição dos apelantes, fulcrada na tese de insuficiência do conjunto. Subsidiariamente, pede: (1) a redução das penas-base impostas aos mínimos legais; (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (3) o cômputo da detração penal com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (4) a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos; (5) o decote das penas de multa aplicadas; (6) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e; (7) o direito de os réus recorrerem em liberdade (fls. 423/440).

Por sua vez, em suas razões recursais, a defesa de Josevan e Everson, pleiteia a absolvição dos réus da conduta delitiva a eles imputada, prevalecendo-se do fundamento de insuficiência probatória. Em caráter subsidiário, postula: (1) a aplicação do privilégio e; (2) a atenuação do regime estabelecido para o cumprimento das reprimendas corporais (fl. 446/457).

Por fim, nas razões recursais, a defesa de Adilson pede a absolvição do apelante, arrimada na inexistência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório. Subsidiariamente, busca: (1) a fixação da pena-base no mínimo legal; (2) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06; (3) o abrandamento do regime prisional imposto e; (4) o direito de recorrer em liberdade.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 01/03/2021, na Praia do Ronald, Santo Amaro, Prainha, Conceição da Barra/ES, os apelantes, agindo em comunhão de desígnios, traziam consigo, bem como guardavam, para fins de comércio, 71 pedras de crack, 41 buchas de maconha, um pedaço de crack, com peso de aproximadamente 124 gramas, 07 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, diversas sacolas para embalagem e mais 3 munições de calibre 44 no chão.

Vale destacar que, no momento da abordagem policial, além dos apelantes, estavam no local, outros 03 indivíduos, que conseguiram empreender fuga do local do crime, portando sacolas em suas mãos.

Registro, inicialmente, que, em virtude da similitude dos pedidos aviados, os recursos serão examinados em conjunto.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restou comprovada nos autos, através do Boletim Unificado de fls. 08-v/11, dos Autos de Apreensão de fls. 26/27 e de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 27-v/28, do Laudo de Exame Químico de fls. 365/366, e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

Nesse ponto, o condutor do flagrante, SAULO MESSIAS SOUTO SILVEIRA, em juízo (mídia de fl. 191), afirmou: “
Que receberam
denúncias de que pessoas faziam o corte e embalo de drogas, então foram até o local, que pediram apoio da P2 e do
cachorro
K9
; [...]
que os cinco que estão na condição de réus dispensaram material, tendo apreendido e localizado quantidade de droga; que na área encontraram mais entorpecentes, como crack, balança de precisão e munições
; [...]” (negritei e grifei).

Por sua vez, o policial DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA VASCONCELOS, sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 191), alegou: “
Que
participou da ocorrência narrada, que receberam denúncias via 190, que ao chegar na Prainha localizou os acusados com droga, e próximo ao manguezal uma pedra maior de crack; que localizaram também balança de precisão, e que não se recorda quanto a munição; que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas naquela região;
[...]” (negritei e grifei).

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar WILKER MAIS BISPO, que foi ouvido perante o magistrado (mídia de fl. 191), e relatou: “
Que a ocorrência iniciou com uma denúncia no 190, que teriam alguns nacionais portando entorpecentes no mangue e que já eram pessoas conhecidas pelo tráfico; que chegando no local visualizamos os acusados saindo do mangue e fazendo abordagem; que os réus estavam nervosos e dispensaram algo; que os objetos dispensados eram entorpecentes, que se recorda de crack, maconha; que se recorda que apreendeu balança de precisão, pois contaram com o apoio do cachorro do K9 e serviço de inteligência, tendo localizado a balança e uma pedra de crack grande;
[...]” (negritei e grifei).

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Inadmissível, pois, que as palavras isoladas dos apelantes, negando o fato, desacompanhadas de qualquer lastro probatório, que sustentem suas versões, sobreponham-se aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais.

Portanto, resta defeso acolher as teses absolutórias.

Quanto as penas-base, verifico que não há reparos a serem feitos, porquanto fixadas, para todos os réus, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo desvalor atribuído à quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos (nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Com relação ao privilégio, percebo que, a quantidade e natureza das drogas, não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento. Acresce-se, ainda, os depoimentos dos policiais militares ouvidos nos autos, onde foram categóricos em afirmar que, os réus são conhecidos no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, e da apreensão de petrechos típicos do tráfico habitual (balança de precisão e sacolas para embalagem), os quais, vistos em conjuntos, permitem a conclusão, para além de dúvida razoável, da dedicação dos apelantes a essa atividade criminosa.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial de nº 1.945.249/PR, de relatoria do e. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ocorrido em 22 de fevereiro de 2022.

Por outro lado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, altero o regime de cumprimento de pena dos réus, para o inicial para o semiaberto.

Isso porque, diante do
quantum
das penas aplicadas, bem como tratando-se de réus tecnicamente primários e, possuidores, em sua totalidade, de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, favoráveis, tenho que não existem motivos para o recrudescimento do regime.

Prosseguindo, não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Acerca das penas de multa fixadas aos recorrentes, descabido o seu afastamento, por integrar o preceito secundário do tipo penal, ou seja, a multa decorre de imperativo legal.

Outrossim, é inviável a aplicação da detração do período em que os acusados permaneceram presos cautelarmente (artigo 42 do CP e artigo 387, §2º, do CPP), pois, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre referido instituto, portanto, o recurso de apelação não se mostra a via adequada para formular tal requerimento.

Ainda, não merece prosperar o requerimento de concessão da justiça gratuita, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Por fim, no tocante a concessão do direito de recorrer em liberdade, destaco que, a via eleita, não é a adequada para formular referido pedido e, em relação ao presente recurso, o pleito encontra-se prejudicado diante do julgamento deste apelo.

Ademais, os réus permaneceram presos durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejaram suas segregações cautelares, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu o sentenciante.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas de todos os réus, mantendo, quanto ao mais, a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.